Tribunal: TJBA
Processo: 8030560-02.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030560-02.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA TORRES DE AZEVEDO GRIFFO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Execução individual proposta por Cleusa Maria Torres de Azevedo Griffo, com fundamento no mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, visando compelir o Estado da Bahia a implementar o Piso Nacional do Magistério. A demanda foi inicialmente distribuída à Seção Cível de Direito Público do TJBA, com base no art. 516, I, do CPC, c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça detém competência originária para processar e julgar execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo já julgado por esse órgão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1 firmou o entendimento de que a competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive os oriundos de mandado de segurança coletivo, é dos juízos de primeiro grau. 4. A norma do art. 516, I, do CPC não se aplica aos títulos judiciais proferidos em ações coletivas, nos quais a execução individual deve respeitar a competência funcional do foro do domicílio do exequente. 5. A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício, diante de sua natureza de ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça, com determinação de remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública do domicílio da exequente. Tese de julgamento: 1. A execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo deve ser proposta no juízo de primeiro grau, no foro do domicílio da parte exequente. 2. A incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para julgar execução individual de título coletivo pode ser reconhecida de ofício. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8030560-02.2022.8.05.0000, ajuizada por CLEUSA MARIA TORRES DE AZEVEDO GRIFFO contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador, .